Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707013-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTINHA BATISTA DA SILVA, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, MARTINHA BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Considerando a informação contida nos autos, no sentido de que o distrato da doação realizada entre a Terracap e o Distrito Federal estaria na iminência de se concretizar, bem como que foram utilizados fundos da mencionada empresa pública para o pagamento do imposto devido, bem como dos emolumentos cartorários (ID 26254526), intimem-se os réus, TERRACAP e DISTRITO FEDERAL, para que informem, no prazo de 10 dias, se o distrato da doação já foi realizado, bem como a autora para que, no mesmo prazo, informe se houve alteração da matrícula do imóvel, considerando a possibilidade de o negócio ter sido formalizado. Após o transcurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora